Tribunal: TJBA
Processo: 8014627-11.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014627-11.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALVA SA TELES

Advogado(s)
:
EVA MARIA TEIXEIRA SA TELES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL EVIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1150 DO STJ. QUESTÃO ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS APENAS PARA RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Dalva Sá Teles
e
Banco do Brasil S/A
contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, deu
parcial provimento ao recurso da autora
para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil.

A autora sustenta a existência de contradição interna no dispositivo da decisão monocrática, ao constar simultaneamente o desprovimento e o parcial provimento do apelo. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para prevalecer o provimento parcial.

O banco, por sua vez, alega contradição semelhante e aponta omissão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ, além de renovar a tese de ilegitimidade passiva, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há
contradição interna
no dispositivo da decisão monocrática que justifique sua
retificação com efeitos infringentes
; e

(ii)
saber se houve
omissão na análise da ilegitimidade passiva do banco
, especialmente quanto à aplicação do
Tema 1150 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trecho do dispositivo que afirma o desprovimento do recurso é contraditório com a fundamentação e com a parte final da própria decisão, que reconhece o cerceamento de defesa e anula a sentença. Trata-se de
erro material
evidente, razão pela qual se acolhem os embargos da autora para retificar o julgado, com efeitos infringentes.

Quanto aos embargos do banco, não há omissão quanto ao Tema 1150 do STJ, que foi devidamente abordado na fundamentação, a qual reconheceu a legitimidade passiva do banco. Pretensão recursal não se coaduna com a via dos embargos declaratórios, pois visa à rediscussão do mérito.

A contradição alegada também pelo banco restou sanada com o acolhimento dos embargos da parte adversa, não sendo necessária nova intervenção neste ponto. Assim, seus embargos são parcialmente acolhidos apenas para fins de retificação formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de
Dalva Sá Teles acolhidos
, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo da decisão monocrática de ID 92170768, a fim de que reflita a fundamentação que deu
parcial provimento
à apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória.

Embargos de declaração do
Banco do Brasil S/A parcialmente acolhidos
, exclusivamente para reconhecer a existência de erro material sanado pelo acolhimento dos aclaratórios da parte adversa. Rejeitada a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro material a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, sendo cabível sua correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes.”

“2. Não há omissão quanto ao Tema 1150 do STJ quando a decisão embargada expressamente enfrenta a questão da legitimidade passiva à luz do referido precedente.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER
os embargos de declaração opostos por Dalva Sá Teles, com efeitos

infringentes, e
CONHECER E ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração do Banco do Brasil S/A, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04